Tribunal: TJSP
Processo: 2309794-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos relativos ao mútuo impugnado – Recurso do banco réu – TUTELA DE URGÊNCIA – O art. 300 do CPC exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos relativos ao mútuo impugnado – Recurso do banco réu – TUTELA DE URGÊNCIA – O art. 300 do CPC exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos preenchidos – Perigo de dano decorre do impacto econômico-financeiro atinente à manutenção dos descontos relativos ao mútuo impugnado, situação apta a acarretar sensível abalo à parte agravada - Impossibilidade de impor à parte autora a produção de prova negativa – Instituto da tutela provisória que se presta a distribuir o ônus do processo entre as partes – Juízo de cognição sumária - Precedentes deste E. TJSP – Ausência de risco de irreversibilidade – RECURSO DESPROVIDO.